Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUERIDO. VENDEDOR/GERENTE. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não merece conhecimento questão que não integra as razões de decidir da sentença guerreada, por ausência de dialeticidade recursal.
2. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. Se da presunção de que são verdadeiros os fatos narrados na inicial, decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito.
2.1. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital.
2.2. Excepcionalmente, nos casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a responsabilidade patrimonial dos sócios.
3. Ausente demonstração de circunstância que permita afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, verifica-se a ilegitimidade passiva das pessoas naturais requeridas em feito relativo à obrigação contraída pela empresa.
4. Preliminar de ofício de ausência de dialeticidade recursal. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.